Tribunal: TJPA
Processo: 0006492-94.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006492-94.2016.8.14.0094

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

PROCURADOR: JOAO GUILHERME LIMA DA CUNHA

APELADO: MAX ALECSANDER CRUZ COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PRETENSÃO QUE VISA COBRANÇA DE PARCELAS DE FGTS. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 7º, INCISO XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO DECADENCIAL PARA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO REGIDA PELO DECRETO LEI N. 20.910/32. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Deve ser aplicado o disposto no Decreto 20.910/32, prevalecendo que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

2.

Recurso conhecido, mas improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, MAS NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ em desfavor de MAX ALECSANDER CRUZ COSTA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Santo Antônio do Tauá que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por Max Alecsander Cruz Costa, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a presente ação para condenar o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ a pagar ao requerente os valores dos depósitos fundiários correspondentes ao período efetivamente trabalhado e, em consequência, extingo o presente processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

Os juros e a correço monetária devem ser calculados segundos os parâmetros estabelecidos na fundamentaço.

Tendo o requerente sucumbido em parte mínima do pedido, o requerido, nos termos do disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, deve responder integralmente pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

O Município, por força do disposto no art. 40, I, da Lei n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, está isento do pagamento das custas decorrentes da sucumbência, sendo que o benefício em questo no o exime do dever de reembolsar as despesas processuais porventura antecipadas pelo requerente.

Condeno o requerido no pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser definido por ocasio da liquidaço desta deciso, nos termos do art. 85, parágrafo 4º, II, da Lei de Regência.

Exaurido o prazo para a apresentaço de recurso voluntário, com ou sem ele, proceda-se à remessa necessária dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado para fim de reexame desta sentença, na forma preconizada no art. 496, I, do Código de Processo Civil, já que essa deciso, por ser ilíquida e contrária ao Município, está sujeita ao duplo grau de jurisdiço, nos termos da Súmula n. 490 do STJ”

Inconformada com os termos da sentença, o Município de Santo Antônio do Tauá interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 11613158 - Pág. 7 a 11), pontuando que ação não deveria ter sido conhecida, por haver sido proposta após o prazo decadencial de dois anos previsto no art. 7º XXIX da CF/88.

O apelado apresentou
contrarrazões ao recurso

(ID Num. 11613159 - Pág. 10), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11630095.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 11699587.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

A questão em análise reside em verificar a incidência da prescrição bienal disposta no art. 7º, XXIX, da CF/88 na ação de cobrança de verbas de FGTS.

Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, pois, é aplicável às hipóteses de reparação civil deduzidas contra a Fazenda Pública o prazo de prescrição previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece a prescrição quinquenal:

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado segundo o qual o Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32. PRECEDENTES. 1. "O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos" (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009). 2. Agravo interno não provido. (AgRg no REsp 1525652/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 300 E 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VIABILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE IBATIBA/ES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão referente aos arts. 300 e 332 do CPC não foi apreciada pelo Tribunal de origem e não foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do Juiz. 3. A partir da leitura das razões de decidir do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa e com base no acervo documental acostado aos autos, concluiu inexistir controvérsia quanto aos fatos nucleares da demanda, mas apenas o deslinde das questões de direito, motivo pelo qual considerou lícito o julgamento antecipado da lide. 4. O entendimento desta Corte de que o prazo prescricional aplicável às parcelas de FGTS, em ação ajuizada em face da Fazenda Pública, é o quinquenal. 5. A par da falta de similitude entre os julgados confrontados, verifica-se que o recorrente não indicou qual dispositivo da legislação federal a decisão recorrida teria dado interpretação divergente da que lhe atribuíra outro Tribunal, circunstância que obsta o conhecimento do apelo com base na alegação de divergência jurisprudencial. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 156.791/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 30/11/2015).

Sendo assim, vê-se que a questão esta pacificada pelo C. STJ, prevalecendo o entendimento de que deve ser aplicado o disposto no Decreto 20.910/32, de que o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Portanto, deve ser mantida a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023